Tribunal: TJMT
Processo: 0000010-84.2017.8.11.0028
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000010-84.2017.8.11.0028
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MOACIR PEREIRA LEITE JUNIOR - CPF: 011.030.311-39 (EMBARGANTE), UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - CPF: 513.705.811-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (EMBARGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - POCONÉ (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM APELAÇÃO CRIMINAL – OMISSÃO QUANTO AO PERDIMENTO DE VEÍCULO – IMPROCEDÊNCIA – NÍTIDO INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – DESNECESSIDADE DO JULGADOR REBATER, UM A UM, TODOS OS ARGUMENTOS DO RECURSO – SUFICIÊNCIA DE DECISÃO MOTIVADA CONTRÁRIA À TESE DEFENSIVA – INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DESCRITOS NO ART. 619, DO CPP – EMBARGOS DESPROVIDOS.

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida em Recurso de Apelação, eis, que impõe-se observar os limites do referido recurso (art. 619, CPP) e, inexistindo a omissão alegada, deve lhe ser negado provimento, especialmente se o embargante se limitar a alegações já afastadas no acórdão e que carecem de prova nos autos; aliás, ao analisar a demanda, o julgador não tem a obrigação de refutar, um a um, os argumentos sustentados pelas partes, para convencer o réu da improcedência de suas teses, bastando que suas “
razões de decidir”
sejam expostas de modo claro e encontrem respaldo nos elementos encartados nos autos repelindo a tese defensiva esgrimida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Nos autos do Recurso de Apelação Criminal nº.
0000010
-
84
.201
7
.811.00
28
, esta Egrégia Terceira Câmara Criminal, por unanimidade,
negou
provimento ao recurso de
Moacir Pereira Leite Junior
, mante
ndo tanto

su
a condenação como autor do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/06, quanto a pena de
1 ano
e
8 meses
de
reclusão
, em regime inicial
aberto
,
substituída
por duas penas restritivas de direitos, e
167 dias-multa
, além do
perdimento
da
motocicleta Honda CG 150/FAN KS, placa OBD-3039 (Id. 27084988 e 22157980/83).

Inconformado,
Moacir
opôs estes Embargos de Declaração contra aquele acórdão, alegando que é
omisso
quanto à manutenção do decreto de perdimento da
motocicleta Honda CG 150/FAN KS, placa OBD-3039 (Id. 28096458).

As contrarrazões ministeriais são pelo
desprovimento
dos Embargos de Declaração (Id. 35244968).

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, 17 de fevereiro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2021